Tribunal: TJDFT
Processo: 0752014-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. CONTRADIÇÕES. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS INTERPOSTOS PELOS DEMANDANTES PROVIDOS. RECURSO MANEJADO PELA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser providos os embargos de declaração diante da constatação de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Quanto ao mais o erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício.
4. Embargos interpostos pelos autores conhecidos e providos. Embargos manejados pela demandada conhecidos e parcialmente providos.